Tribunal: TJSP
Processo: 2209703-10.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Necessidade de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Necessidade de prévia liquidação de sentença. Requisito atendido (tema 482). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 948). Prazo prescricional quinquenal. Cumprimento de sentença requerido antes de transcorrido o lustro (tema 515). Prescrição dos juros remuneratórios. Prazo quinquenal, contado do trânsito em julgado da ação coletiva (temas 300, 515 e 877). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Sentença proferida na vigência do Código Civil de 1916. Taxa de 0,5% a.m. restrita ao período de vigência do referido codex. Dívida que se protrai durante o Código Civil de 2002. Incidência do art. 406 do novo diploma legal a partir da sua vigência. Inexistência de violação à coisa julgada (tema 176). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Honorários advocatícios. Fixação em consonância com o Recurso Especial no 1.134.186/RS (temas 407 a 410). Embargos de declaração. Julgamento em conformidade com súmula das cortes superiores ou precedentes repetitivos. Caráter protelatório. Multa corretamente imposta (tema 698). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.